Tribunal: CARF
Processo: 10909.721003/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.721003/2013-33
ACÓRDÃO
3001-002.816 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANUPORT LOGISTICS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. AGENTE DE
CARGAS. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL
no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga. Súmula
CARF no 187.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRAZO LEGAL. MULTA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 186.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.816 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721003/2013-33
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração no 0927800/00509/13, lavrado para aplicação da
multa de que trata o artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, no valor de R$ 10.000,00.
De acordo com o referido Auto de Infração, a interessada realizou retificações nos
itens de dois Conhecimentos Eletrônicos (CE) após a atracação embarcação.
O Auto foi impugnado sob as seguintes alegações:
 O AI é nulo por falta de documentação comprobatória da infração;
 Retificação de informações não é fato gerador para aplicação da presente
penalidade;
 O art.50 da IN RFB no 800/2007 suspendeu os prazos para a prestação de
informação de cargas;
 A penalidade fere princípios constitucionais.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, conforme se verifica da ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.816 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721003/2013-33
3
Crédito Tributário Mantido
Cientificado em 06/10/2020, a ora recorrente apresentou Recurso Voluntário em
03/11/2020 alegando preliminarmente: (i) prescrição intercorrente; no mérito: (ii) nulidade do
auto – pedido de retificação; (iii) denúncia espontânea; (iv) informações efetivamente prestadas;
(v) inexistência da tipificação da penalidade; e, por fim, (vi) infrações anteriores a 01/04/2009.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Preliminar
3.1 Prescrição intercorrente
A recorrente informa que a impugnação do Auto de infração foi apresentada no ano
de 2013 e somente em 2020 foi proferido o Acórdão de Julgamento, tendo o processo passado
sete anos sem qualquer movimentação e que, portanto, ocorreu a prescrição intercorrente
prevista na Lei no. 9.873/99, em artigo 1o, §1o.
O tema da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal já foi objeto de
Súmula pelo CARF, que deve ser seguida pelos conselheiros nos seus julgados, de acordo com o
artigo 85 do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023.
Nesse sentido, a Súmula no11 do Carf assim dispõe:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesses termos, rejeito a preliminar.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.816 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721003/2013-33
4
4. Mérito
4.1 Nulidade do auto – pedido de retificação
A recorrente alega que, por falta de previsão legal expressa, a retificação das
informações não configura prestação de informação fora do prazo e, portanto, a autuação seria
nula de pleno direito.
Apresenta a Solução de Consulta Interna no 2/2016, na qual a própria RFB entende
que as retificações de informações prestadas dentro do prazo não configuram prestação de
informação fora do prazo.
A recorrente não tem razão quando informa que a retificação das informações não
configura prestação de informação fora do prazo. Não são todas as retificações que se enquadram
nessa premissa. A Solução de Consulta Interna no 2/2016 é clara na sua interpretação de que
apenas as retificações de informações prestadas dentro do prazo legal não seriam passíveis da
multa prevista no artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
Esse é o mesmo entendimento que já foi sumulado no enunciado no 186 do CARF:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No entanto, o que se verifica das informações do próprio auto de infração é que, no
caso em tela, os CE efetivamente foram prestados com a anterioridade prevista na legislação,
sendo apenas retificação realizada após a atracação da embarcação.
Assim, dou provimento nesse quesito.
4.2 Denúncia Espontânea
De acordo com a recorrente, resta incontroverso que, no caso em tela, as
informações foram prestadas antes de qualquer procedimento administrativo fiscal, como
confessado pela própria União, e que, portanto, se aplicaria a denúncia espontânea de que trata o
artigo 102, § 2o do Decreto-lei no. 37/66. Pede a aplicação da referida legislação retroativamente,
por ser mais benigna ao contribuinte.
Esse tema também já foi objeto de Súmula CARF, sendo de observância obrigatória
pelos Conselheiros em seus julgados.
Nesse sentido, me valho do texto da Súmula CARF no 126 para negar esse tema:
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.816 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721003/2013-33
5
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de
28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-
004.909, de 23/03/2017.
4.3 Informações efetivamente prestadas
A recorrente alega que a IN RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014, estipulou e
clarificou que eventual atraso na prestação de informações, previsto pelo art. 22 seria imputável
somente ao armador-transportador, visto que somente este manifesta carga e em nada se
confunde com a recorrente, que é agente de cargas; afirma que a conduta tipificada no auto de
infração não se subsumiu a norma vigente, já que se trata de procedimento documental exclusivo
dos armadores-transportadores, razão pela qual o auto de infração combatido deverá ser anulado.
Não assiste razão à recorrente, que pretende alegar nesse ponto não possuir
legitimidade passiva para infração em questão.
Mais uma vez, trata-se de tema já sumulado pelo CARF, conforme se depreende da
leitura da Súmula no 187 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
4.4 Inexistência da tipificação da penalidade
A recorrente afirma que a conduta descrita no auto de infração não se adequa ao
texto do artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, já que as informações foram
efetivamente prestadas e o texto da norma fala de “deixar de prestar” a informação.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.816 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721003/2013-33
6
Nesse ponto, cabe destacar que o texto da norma também fala “na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal”. Assim, não basta apresentar a
informação. Ela precisa ser apresentada na forma e no prazo estabelecido na legislação.
Portanto, embora não seja o caso do presente processo, já que os CE foram
efetivamente incluídos no prazo previsto na legislação, não cabe o argumento de que a prestação
da informação basta. Também se faz necessária a observância dos prazos e formas estabelecidas
pela RFB.
4.5 Infrações anteriores a 01/04/2009
A recorrente se vale do artigo 50 da IN RFB no 800, de 2007 para defender a
ilegalidade da aplicação da multa.
De acordo com o referido artigo, os prazos de antecedência só seriam obrigatórios a
partir de 01/04/2009 e que os demais prazos nele tratados se aplicariam somente ao
transportador e não ao agente de cargas.
Não assiste razão à recorrente, pois a responsabilidade pela prestação da
informação da carga antes da atracação da embarcação já estava prevista e ela não restringe
apenas ao master, ela abrange também a desconsolidação das cargas, se fosse o caso. Ademais,
apenas um dos CE a que se refere o presente processo foi incluído em data anterior a 01/04/2009.
Conclusão
Por se tratar se retificação de informações prestadas dentro do prazo previsto em
legislação, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 124
DF CARF MF
Original